Tribunal: TJBA
Processo: 8043799-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043799-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTENCIA MARITIMA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. AUMENTO DE 50% DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com tutela antecipada ajuizada por Marenostrum Consultoria e Assistência Marítima Ltda., que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade do reajuste de 50% aplicado ao plano de saúde coletivo em maio de 2020, limitando-o a 10%, determinando a restituição dos valores pagos a maior, e mantendo o contrato nas condições anteriores, com custas e honorários arbitrados à razão de 10% do valor da condenação, ante sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a retificação do polo passivo da demanda para constar Bradesco Saúde S/A em lugar de Banco Bradesco S/A; (ii) estabelecer se o reajuste anual de 50% aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes é válido ou abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo é cabível, pois a documentação constante dos autos demonstra que a relação contratual foi firmada com a operadora Bradesco Saúde S/A, havendo erro material no cadastramento inicial, sem prejuízo processual, sendo necessária a correção para garantir a eficácia do provimento jurisdicional.

O contrato em questão é de plano de saúde coletivo empresarial com mais de 300 vidas, cuja cláusula de reajuste anual prevê combinação de sinistralidade e Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH), mas sem indicar de forma clara o método de cálculo, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo pericial identificou a ausência de clareza na cláusula contratual e apurou que o reajuste de 50% superou em quase cinco vezes a VCMH do período (10,12%), indicando desproporcionalidade e transferindo integralmente à contratante os efeitos da alta sinistralidade.

Embora o perito tenha validado tecnicamente os procedimentos da operadora, a análise jurídica da abusividade cabe ao Judiciário, com base no art. 51, IV, do CDC, sendo legítima a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual em casos de onerosidade excessiva.

O reajuste foi aplicado em meio à pandemia de COVID-19, fato superveniente que agravou a situação financeira de consumidores e justificou, à luz do art. 6º, V, do CDC, a revisão contratual, uma vez que a majoração de 50% comprometeria a continuidade da prestação do serviço essencial à saúde.

A limitação judicial do reajuste a 10%, valor próximo à VCMH apurada e inferior ao índice aplicado no ano anterior (9,04%), mostra-se razoável e proporcional, preservando a recomposição dos custos da operadora sem impor ônus excessivo à contratante.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de reajuste em plano de saúde coletivo que não explicita com clareza a fórmula de cálculo viola o dever de informação e autoriza o controle judicial.

É abusivo o reajuste anual de 50% em contrato de plano de saúde coletivo quando desproporcional à VCMH e aplicado durante contexto pandêmico que agrava a onerosidade ao consumidor.

A limitação judicial do reajuste ao percentual de 10%, com base em laudo pericial e em critérios de equilíbrio contratual, é válida e compatível com a boa-fé e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 487, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01